Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0001502-88.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ELIZABETH GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não conheceu o recurso especial por ele manejado, em virtude de fato extintivo do direito de recorrer (renúncia). Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravo não merece sequer ser conhecido. Isto porque o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ademais, a decisão recorrida de ID no 55959135 fundamenta-se na renúncia do direito de recorrer da parte agravante, conforme se verifica na petição de ID no 54278031. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID no 56494025. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004